Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. DISCORDÂNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBLIDADE. LEI 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. PARCELA ÚNICA. CABIMENTO. TAXA FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. A validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, de maneira que o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se à técnica arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, conforme entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
2. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543 do STJ e Tema Repetitivo 577 do STJ.
3. Em relação aos contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. No caso, deve ser deferida a retenção de 23% dos valores pagos, conforme requerido pela parte.
4. É assente o entendimento de ser indevida a taxa de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
5. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promissário comprador pelo pagamento de tributos, antes da efetiva entrega do imóvel. No caso, diante da ausência de comprovação de que houve a imissão na posse e/ou uso do bem, resta impossibilitada a condenação do comprador em arcar com eventuais débitos tributários incidentes sobre o imóvel.
6. Apelação conhecida e provida em parte.